Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-44.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1005345-44.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém,
em
que
é
apelante
RENATO
SANTOS
SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e é apelada AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266 – Ck 14720e
2
Voto no 42.040
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266
1a Vara de Itanhaém
Apelante: Renato Santos Silva
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No financiamento de veículo com
alienação fiduciária não há óbice à
capitalização dos juros, se prevista no
contrato, nem ao seguro elegível, a teoria
do adimplemento substancial não tem
pertinência
e,
nas
circunstâncias,
repetição dobrada do indébito não faz o
menor sentido.
Réu apela (fls. 130/150) da respeitável
sentença (fls. 119/122) que acolheu ação de busca e
apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.
Argumenta com nulidade do contrato, com abusividade de
suas cláusulas, com venda casada, com adimplência
substancial e com inadmissibilidade da capitalização de
juros e quer a repetição dobrada do indébito.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 154/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266 – Ck 14720e
3
É o relatório.
Instituição financeira não se subordina
aos preceitos da lei da usura,1 a prejudicar o questionamento
da taxa de juros, que são mesmo remuneratórios, fruto do
dinheiro.
Anatocismo se tornou admissível a
partir de 31 de março de 2000, “com periodicidade inferior a
um ano”, tal qual disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001,2 que teve a
constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal.3
A propósito, a matéria recebeu definição
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que
a “previsão no contrato bancário de taxa de juro anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,4 como se passa
no caso (fl. 23, item VI).
O mesmo Superior Tribunal de Justiça
definiu também com efeito vinculante que, nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266 – Ck 14720e
4
seguradora por ela indicada.5
No caso, admite-se o prêmio do seguro
proteção financeira, diante da livre escolha da seguradora
facultada ao devedor (fls. 23, VI, e 26/27).
A teoria do adimplemento substancial na
ação de busca e apreensão da alienação fiduciária não tem
pertinência

Superior
Tribunal
de
Justiça,
REsp
1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a
Seção, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017.
Em suma, não há abusividade e, nas
circunstâncias, repetição dobrada do indébito não faz o
menor sentido.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um meio ponto percentual o arbitramento da honorária
de sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
1 Cf. STF, súmula 596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266 – Ck 14720e
5
2 “Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
3 “1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar
que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido” - RE 592377, rel. para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, um voto vencido.
4 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - REsp
973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
8/8/2012, DJe 24/9/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005345-44.2019.8.26.0266 – Ck 14720e
6
5 - “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.” - “2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” - REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018.